Tribunal: TJDFT
Processo: 0710541-64.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710541-64.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: L. C. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: MARINALVA DE ARAUJO CARDOSO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos os autos. A fim de possibilitar a efetividade e celeridade processuais, fundados no princípio primazia da prolação de decisões de mérito, trazido pelo CPC em seu Art. 4o, que estabelece que as partes tem o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, e tendo sido o presente processo pautado para julgamento virtual (30/09 até 07/10), aguardem-se os autos julgamento designado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de setembro de 2020 13:13:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador